Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713597-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA DECISÃO LINDOMAR ALVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188926080, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA, que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, in verbis: “O executado comparece espontaneamente nos autos e argui nulidade de citação, além de impugnação à penhora do imóvel. Recebo a impugnação de Id. 184509093 e documentos anexos como exceção de pré-executividade, sob a alegação do fundamento previsto no artigo 803, inciso II, do CPC/2015. Alega o executado nulidade de citação sob argumento de que, tanto na data da citação, quanto da intimação do cumprimento de sentença, não residia no endereço indicado nos autos. Sustenta que ambas as comunicações foram recebidas por pessoa estranha ao seu convívio. Junta documentos de contratos de aluguéis e de união estável para comprovar o alegado. Na impugnação da penhora, sustenta ser o bem impenhorável por ser bem de família. Intimado, o exequente requer a rejeição da nulidade e da impugnação (Id. 187869522). Tanto a citação de Id. 144892490, realizada em 06/12/2022, quanto a intimação para o cumprimento de sentença efetivada na Id. 172991964, em 24/09/2023, foram realizadas no mesmo endereço da penhora do imóvel, qual seja Rua 5, LT 5, Ap. 504, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71937-180, e recebidas pela mesma pessoa que se identifica como funcionária da portaria do condomínio, responsável pelo recebimento de correspondências, conforme coaduna o art. 248 § 4o, do CPC/2015. Em uma leitura rápida do dispositivo citado infere-se que a recusa ao recebimento do mandado só será aceita, por escrito, sob as penas da lei, caso declarado que o destinatário da correspondência esteja ausente. Do contrário ocorreu no recebimento dos mandados, onde a pessoa identificada recebeu livremente a correspondência, sem se opor. Ademais, em que pese os documentos juntados à impugnação para comprovar a moradia em outro local, e até mesmo em outro estado da federação, cabe ao interessado, ao mudar de domicílio, atualizar seus dados junto à administração do condomínio, sob pena de os mesmo permanecerem inalterados. Verifica-se, ainda, que a unidade pertence ao executado (Id. 180039833) desde 17/08/2021, antes do início do processo, do contrário a penhora não teria recaída sobre o bem. Por fim, na diligência de Id. 183924837, onde o oficial de justiça avaliou o imóvel, não consta a informação de há quanto tempo o executado/impugnante não reside no local. Pelo exposto, REJEITO a arguição de nulidade de citação. Quanto à impugnação à penhora do bem, alega ser o seu único imóvel e, embora esteja alugado, está protegido pela impenhorabilidade do art. 1o da Lei no 8.009/90. Da análise da documentação acostada nos autos, tenho que merece ser acolhida a impugnação do Executado. Embora o exequente alegue que o executado já era locatário de outros imóveis antes mesmo de adquirir o imóvel penhorado, não restou demonstrado quais seriam esses outros imóveis, tampouco onde se localizam, de sorte resta demonstrado que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado, conforme certidão de Id. 184513098, a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ressalte-se que o fato de o imóvel do Executado encontra-se alugado para terceiro não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a renda obtida com a locação está revertida para o aluguel do executado comprovado no contrato de locação de Id. 184513102. Nesse sentido, a súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 486 - É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012. Por fim, a alegação do exequente de que o imóvel não pertence ao executado, mas, sim, à instituição financeira credora, igualmente não merece prosperar, visto que a penhora não recai diretamente sobre o bem, mas sobre os direitos aquisitivos que o executado possui por está adimplindo o contrato de financiamento junto ao banco. Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem, para desconstituir a penhora realizada (Id. 181392795) sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o bem descritos na certidão de Id. 180039833. A continuidade da execução. Indique o Exeqüente no prazo de cinco dias outros bens passível de penhora. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor devido é de R$ 239.068,51, vê-se que a MM. Juíza deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do agravado-executado sobre o imóvel situado na Rua 5 Sul, Lote 5, Apartamento 504, Águas Claras, Brasília/DF (id. 181392795), cujo bem foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 550.000,00 (id. 183924837). O agravado-executado, na impugnação à penhora, afirma que o bem é o único de sua propriedade e que, conquanto não resida no imóvel, o produto da locação é utilizado para pagar o aluguel do imóvel onde mora em Goiânia/GO. A certidão atesta que o agravado-executado não possui outros imóveis, além do identificado em Águas Claras (id. 184513098). De outro turno, os contratos de locação (ids. 184513102 e 184513103) conferem relevância à argumentação do agravado-executado, de que o valor da locação do seu imóvel é destinado ao pagamento do aluguel do imóvel em que reside. Portanto, não infirmada a impenhorabilidade do imóvel, Súmula 486/STJ. Desse modo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora